Tribunal: TJSP
Processo: 1009574-65.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Dados do contrato que não condizem com a realidade. Valor supostamente contratado depositado nos autos. Negócio jurídico viciado. Anulação devida. Devolução de forma simples, ausente comprovação de má fé. Indenização por danos morais. Descabimento. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada para afastar a

Ementa:
Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Dados do contrato que não condizem com a realidade. Valor supostamente contratado depositado nos autos. Negócio jurídico viciado. Anulação devida. Devolução de forma simples, ausente comprovação de má fé. Indenização por danos morais. Descabimento. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada para afastar a restituição em dobro e a indenização. Recurso da autora desprovido e parcialmente provido o da ré.